Tribunal: TJSP
Processo: 1002475-42.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos – Compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Rescisão contratual entre os autores e a construtora que não se mostra possível – Imóvel que foi entregue aos autores, que por sua vez deram ao banco como garantia do contrato de financiamento bancário – Banco que realizou a

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos – Compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Rescisão contratual entre os autores e a construtora que não se mostra possível – Imóvel que foi entregue aos autores, que por sua vez deram ao banco como garantia do contrato de financiamento bancário – Banco que realizou a liberação do crédito imobiliário em favor da construtora - Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002475-42.2017.8.26.0445
Registro: 2020.0000012690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002475-42.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes DANIEL SOARES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e REGIA KARINA
ATAÍDE
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002475-42.2017.8.26.0445
VOTO No 25.682
2
VOTO No 25.682
Apelantes: Daniel Soares Costa e outro (Justiça gratuita)
Apelados: MRV Engenharia e Participações S/A e Banco do Brasil
S/A
Comarca: Pindamonhangaba 3a Vara Cível
Juiz: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de
restituição de valores pagos Compra e venda de imóvel
Sentença de improcedência Insurgência dos autores
Rescisão contratual entre os autores e a construtora que não
se mostra possível Imóvel que foi entregue aos autores,
que por sua vez deram ao banco como garantia do contrato
de financiamento bancário Banco que realizou a liberação
do crédito imobiliário em favor da construtora - Sentença
mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 500/503 acrescenta-se
ter a r. sentença apelada julgado improcedente o pedido principal e
reconvencional. Houve a revogação da medida cautelar concedida.
Diante da sucumbência, a parte autora foi condenada no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor da causa atualizado, observada a gratuidade concedida.
Os autores apresentaram recurso de apelo
(fls. 520/530) buscando a reforma do julgado com a inversão das verbas
sucumbenciais. Pugnam pelo recebimento do recurso no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002475-42.2017.8.26.0445
VOTO No 25.682
3
suspensivo, a fim de que se abstenham de incluir o nome dos autores nos
cadastros restritivos de crédito, ou, caso já tenha ocorrido a inclusão, que
solicitem aos referidos órgãos a exclusão de seus cadastros, bem como
que o corréu Banco do Brasil não promova a execução das cláusulas
contratuais do financiamento. Aduzem que os contratos devem ser
rescindidos, devendo a corré MRV devolver à corré Banco do Brasil o
valor recebido relativo ao contrato de financiamento, devidamente
corrigido; ou devolver os valores para os autores, a fim de efetuem a
quitação junto ao Banco. Sustentam que deve haver a retenção de 8%
dos valores pagos. Alegam que não devem arcar com o pagamento das
verbas condominiais.
O corréu Banco do Brasil apresentou
contrarrazões, prequestionando a matéria (fls. 534/537).
Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
Quanto ao recurso de apelo interposto, o
mesmo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do
artigo 1.012, inciso II do Código de Processo Civil.
Imperioso anotar que a apelante não
demonstrou suficientemente a presença dos requisitos necessários para
que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo
1.012, § 4o do Código de Processo Civil, sobretudo a existência de
probabilidade de provimento.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002475-42.2017.8.26.0445
VOTO No 25.682
4
de compra e venda de bem imóvel, conforme instrumento acostado aos
autos. A parte autora, pretendendo a rescisão do ajuste ajuizou a presente
demanda buscando a rescisão do contrato e a restituição dos valores
pagos.
Infere-se dos autos que apesar da mora
dos autores com relação ao pagamento de parte do preço, o contrato
junto à corré MRV foi concluído, com a interveniência do corréu Banco
do Brasil (fls. 243/296).
Os autores e a corré MRV concluíram o
contrato de compra e venda da unidade imobiliária, pelo valor de R$
130.649,66, sendo que R$ 22.765,00 já teriam sido pagos, em moeda,
pelos compradores; R$ 3.365,82 seriam obtidos da conta vinculada do
FGTS; e R$ 104.518,84 seriam objeto de financiamento bancário.
Por sua vez, os autores firmaram com o
corréu Banco do Brasil o contrato de mútuo, pelo qual este entregou
diretamente à corré MRV a quantia de R$ 104.518,84, empregada no
pagamento de parte do preço do contrato de compra e venda. Tendo em
vista a realização do financiamento, os autores se comprometeram a
restituir o valor emprestado em 376 parcelas, vencendo-se a primeira em
20 de maio de 2016.
Assim,
os
autores
alienaram
fiduciariamente o imóvel ao Banco do Brasil, a título de garantia do
cumprimento da prestação contratual por eles assumida. Referido
contrato foi levado à transcrição na matrícula do imóvel, sendo a
propriedade do bem efetivamente transmitida aos autores, os quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002475-42.2017.8.26.0445
VOTO No 25.682
5
concomitantemente, o alienaram fiduciariamente ao corréu Banco do
Brasil.
Em que pese ser admitida a rescisão
contratual nas hipóteses de contrato de compra e venda de imóvel, no
presente caso a rescisão do contrato entre os autores e a construtora não
se mostra possível, pois o bem foi entregue aos autores, que por sua vez
deram ao banco como garantia do contrato de financiamento bancário.
Ademais, o Banco cumpriu com a
obrigação assumida, realizando a liberação do crédito imobiliário em
favor da construtora. Deste modo, não se mostra possível a rescisão
contratual, eis que o bem foi dado como garantia do empréstimo
bancário.
Elevo, em atendimento ao disposto no
Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade
processual concedida aos autores.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso, mantidos os termos da r. sentença apelada.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora